Tribunal: TJES
Processo: 0009685-78.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009685-78.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SUZANE MONTEIRO EMMERICH e outros (2)

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante ter apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0009685-78.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: SUZANE MONTEIRO EMMERICH

EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por SUZANE MONTEIRO EMMERICH em face de acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao apelo interposto por BANCO DO BRASIL SA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Irresignada, sustentou que o julgado “
é omisso no que tange à demonstração da intimação pessoal do Apelante, suscitada nas contrarrazões.
”

Ponderou que “
a Apelante foi intimada pessoalmente – e efetivamente – acerca do despacho de id. 35296324, que se tratou de uma última tentativa de permitir a Apelante impulsionar o feito, o que não ocorreu.
”

Mencionou que, em consulta à aba “expedientes” do PJE, “
o referido despacho foi enviado diretamente para a pessoa jurídica do BANCO DO BRASIL e não apenas para os seus patronos, o que, por sua vez, figura como intimação pessoal, nos termos do art. 5º, com destaque para seu §6º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. E, pela condição de pessoa jurídica do Apelante, é completamente dispensável a intimação pessoal por meio de aviso de recebimento ao BANCO DO BRASIL.
”

Neste viés, pleiteou “
O provimento dos embargos de declaração para a correção do vício de omissão no v. acórdão, devendo este juízo enfrentar a questão suscitada da válida intimação pessoal da Apelante sem manifestação tempestiva, o que pressupõe a legalidade da extinção do feito por abandono.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No
julgado embargado, depreendeu este colegiado
pela necessidade de que a intimação prescrita no
§ 1º, do artigo 485, do CPC/15,
ocorra de forma pessoal
, preferencialmente pelo correio,
excepcionalizando-se a modalidade
eletrônica
estabelecida no
s
artigo
s 246, §1º, e
270, do CPC/15
.

Registrou-se, ademais, que,
muito embora estabeleça o §6º, do artigo 5º, da Lei 11419/06, que as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, referido tratamento, segundo o
caput
do dispositivo, restringe-se “
aos que se cadastrarem na forma do art. 2º
”, o qual, por sua vez,
limita-se a prever que “
O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica
”,
atos, sabidamente, inerentes aos advogados constituídos e não aos outorgantes propriamente ditos
,
razão pela qual
,
ainda que realizada a intimação eletrônica, por haver sido direcionada ao
representante processual
, não restaria suprida a exigência da intimação pessoal prevista no
§1º, do artigo 485, do CPC/15.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.